Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730064-45.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0730064-45.2021.8.07.0001 APELANTE: MALWEE MALHAS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MALWEE MALHAS LTDA DESPACHO Intimem-se as apelantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para se manifestarem acerca do pedido de homologação de acordo, uma vez que não constam as assinaturas de seus respectivos advogados no documento ID 69552328. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora